Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-35.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000568-35.2021.8.11.9005.
Impetrante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS.
Autoridade Coatora: DRa. PATRÍCIA CENI, JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
Litisconsorte passivo: CLAUDIA CUSTODIO DONATO.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000568-35.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Prazo, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (IMPETRANTE), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (IMPETRADO), CLAUDIA CUSTODIO DONATO - CPF: 778.326.711-49 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021